Tribunal: TJBA
Processo: 8025182-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025182-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: JOAO SILVA QUEIROZ NETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA AFASTADO (SÚMULA 240 STJ E ART. 485, §1º, CPC). MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, III, e § 1º, do CPC, por abandono da causa, ao constatar a inércia da parte exequente em fornecer endereço válido do executado para fins de citação, após regular intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se a extinção da execução fiscal por inércia da exequente em viabilizar a citação do executado deve ser mantida, e se o fundamento legal adotado na sentença (abandono da causa, art. 485, II e III, do CPC) é adequado à hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige intimação pessoal da parte com advertência específica de que a inércia acarretará a extinção do feito (art. 485, § 1º, do CPC). O enquadramento da sentença nos incisos II e III do art. 485 comporta ajuste técnico. 4 - A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A inércia injustificada da exequente em fornecer os elementos mínimos para a localização do devedor, após ser instada pelo juízo, inviabiliza o aperfeiçoamento da relação processual e configura a hipótese do art. 485, IV, do CPC. 5 - A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal prévia exigida para as hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 6 - A Fazenda Pública, embora titular de prerrogativas processuais, não está dispensada do ônus de colaborar com o Poder Judiciário para viabilizar o ato citatório, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para retificar o fundamento legal da extinção para o art. 485, IV, do CPC, mantida a sentença em seu resultado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III, IV, e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2054603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22/05/2023; TJBA, APL 8001023-46.2018.8.05.0211, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível; TJBA, APL 0323875-49.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 16/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8025182-33.2020.8.05.0001, sendo parte Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e parte Apelado JOÃO SILVA QUEIROZ NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a)